Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos etc. 1. Homologo a habilitação de JOSÉ LEOPOLDO BIRNBAUM na condição de inventariante do espólio de MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM (ID 12039215). A Secretaria deve providenciar o cadastro do Dr. Arggeu Breda Pessoa de Mello, OAB/DF 1.275-A, nos presentes autos. 2. Conforme os artigos 100, § 2o, da CF/88, 102, § 2o, ADCT, e 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019, DEFIRO o pedido de preferência ao credor JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, herdeiro de ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, pois comprovada a idade superior a 60 (sessenta) anos. 3. À Procuradoria do DF para se manifestar sobre o pleito formulado pelos advogados Dr. Hélio Franco Borges e Dr. Rodrigo da Rocha Lima Borges acerca do arbitramento de honorários advocatícios (ID 12649062). 4. Após, retornem os autos conclusos para análise da petição ID 12767198. I.